Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 1.013,63, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais, bem como a retirar o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 dias, contados do trânsito em julgado. Em seu recurso a parte recorrente sustenta a ausência de requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Aduz que não restou demonstrado o cometimento de qualquer ato ilícito por parte do demandado que pudesse ensejar sua condenação no pagamento de indenização de ordem moral. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da quantia arbitrada, de modo a não se caracterizar o enriquecimento ilícito (ID 13490566).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13490569). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. No caso dos autos, trata-se de ação de reparação por danos morais em que a parte autora sustenta que, em 06.05.2019, fez pesquisa do seu nome junto ao SERASA e verificou uma pendência com a parte ré, no valor de R$ 1.013,63, datado de 15.10.2017 (ID 13490166). Que entrou em contato com a requerida e com o próprio SERASA, com muita dificuldade, foi informado que a negativação era no valor de R$ 9,90 e não o valor acima, bem como ela seria extinta em 5 dias, o que não ocorreu. Após novos contatos, a pendência não foi resolvida, restando assim o apelo ao judiciário.
V. Verifica-se que, de fato, a parte ré/recorrente realmente negativou o nome da parte autora junto ao SERASA, conforme documento de ID 13490169, sem nenhuma justificativa, inclusive não fazendo prova em contrário, tampouco juntando documentos para demonstrar o seu direito. Assim, não há como se questionar a veracidade das informações prestadas pela autora/recorrida, bem como reconhecer a inexigibilidade do débito (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
VI. Conclui-se, destarte, pela ausência de elementos a sustentar o débito elencado nos autos, devendo ser declarada a sua inexistência, bem como que o nome da parte recorrente foi inscrito de maneira indevida no cadastro restritivo, do que resulta dano moral e deve ser compensado pela parte recorrida.
VII. É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.